Tribunal: STF
Processo: RHC 157229
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDOFILIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TROCA PELA INTERNET DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE NOVOS FATOS CRIMINOSOS: PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.